Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INOMINADO. ERRO DE NOMENCLATURA. REJEIÇÃO. FUNGIBILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. OPORTUNIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA. ÔNUS DE PROVA DO AUTOR. FATURAS DISCREPANTES. ÔNUS DE PROVA DA RÉ. PROVA QUE JUSTIFICASSE O AUMENTO DISCREPANTE DO CONSUMO. AUSENTE. REVELIA. ATO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. MÉDIA DOS MESES ANTERIORES.

1. Aplica-se o princípio da fungibilidade para conhecer do recurso interposto pela parte. Muito embora o instrumento processual de que se vale a recorrente esteja identificado como “recurso inominado” que, a toda evidência, não é adequado à impugnação da decisão recorrida, as razões esposadas na petição são inequivocamente destinadas a enfrentar a sentença proferida pela instância a quo, a revelar ter sido este o intento da demandante, de modo que o equívoco se restringe ao rótulo da peça e não ao seu conteúdo. 1.1. Demais disso, um dos requisitos indispensáveis à aplicação da fungibilidade diz respeito ao prazo, que foi devidamente observado pela demandante, de tal modo que, não se vislumbrando qualquer outro vício processual, deve o recurso ser conhecido;

2. O art. 348 do CPC/2015 não estabelece a obrigatoriedade de o juiz abrir prazo para o réu especificar provas, mas sim ao autor, quando verificada a inocorrência dos efeitos da revelia.

3. Verificado que o magistrado da causa sinalizou ao réu que a especificação de provas deveria ser realizada em contestação, não há que se cogitar em cerceamento de defesa.

4. A parte autora pleiteou a revisão de faturas de água com base na alegação de que o consumo no período foi aferido em valores muito superiores à média apresentada pelo imóvel.

5. Uma vez que a parte autora instruiu o feito com faturas que mostram a discrepância no consumo de água, caberia a ré comprovar fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, não o tendo feito, não se desincumbiu do ônus probatório, sobretudo pelo fato de ter sido revel e lhe serem atribuídos os efeitos da revelia.

6. Embora a presunção de legitimidade emane a ideia de conformidade do ato administrativo com as disposições legais pertinentes, tal presunção é relativa, razão pela qual, da análise dos fatos e provas acostados aos autos, pode-se decorrer conclusão diversa.

7. Caso a prestadora do fornecimento de água não demonstre o consumo excessivo, ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a fatura exorbitante deverá ser desconsiderada e recalculada de acordo com a média dos meses anteriores.

8. Recurso conhecido e não provido.